Tribunal: TJSP
Processo: 2117209-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Recurso ofertado em face de acórdão, proferido em julgamento pelo colegiado, cuja impugnação se dá por via inadequada. Erro grosseiro. Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Recurso ofertado em face de acórdão, proferido em julgamento pelo colegiado, cuja impugnação se dá por via inadequada. Erro grosseiro. Agravo interno que só pode ser utilizado para impugnação de decisão unipessoal do relator, do que não se trata.

- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2117209-63.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
agravante JAIR APARECIDO BERALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2117209-63.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no 68281a-
VOTO No 68281a
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2117209-63.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
AGRAVANTE: JAIR APARECIDO BERALDO
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997 Recurso ofertado em face de acórdão, proferido em
julgamento pelo colegiado, cuja impugnação se dá por via
inadequada. Erro grosseiro. Agravo interno que só pode ser
utilizado para impugnação de decisão unipessoal do relator, do que
não se trata.
- Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno em face do v. acórdão que parcial
provimento ao recurso de agravo, para que sejam incluídos os eventos societários no
cálculo do valor devido ao acionista, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. Nesta
sede, pede o agravante a reforma do julgado pelo colegiado, uma vez que está preclusa
a apreciação de qualquer matéria da defesa em razão do transcurso do prazo para
impugnação.
É o relatório.
O presente recurso não reúne as condições de admissibilidade.
Com efeito, a parte recorrente, insurgindo-se em face do acórdão de fls. 82/86, ofertou
recurso manifestamente incabível, pois, pela regra do artigo 1021, do CPC, o agravo
interno só é cabível para impugnar decisão unipessoal do eminente relator, do que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2117209-63.2017.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no 68281a-
se trata a hipótese dos autos, já que a decisão foi proferida pelo colegiado.
Desta feita, tratando-se de erro grosseiro, já que inexistente
qualquer dúvida objetiva em relação a texto expresso de lei, inviável sequer a adoção do
princípio da fungibilidade recursal, para que fosse recebido como embargos
declaratórios, uma vez que o recurso manejado foi distribuído em período superior aos
cinco dias destinados aos embargos de declaração, na forma do artigo 1023, caput, da
lei procedimental.
Nesse sentido, cite-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE
TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. COMINAÇÃO DE MULTA. ERRO
GROSSEIRO CARACTERIZADO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, caput, do CPC/2015 e 259,
caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o recurso de agravo interno
não se presta para impugnar acórdão, proferido por órgão colegiado, sendo sua utilização,
para este fim, qualificada como erro grosseiro. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido
de ser inadmissível o agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. 3. Tendo em
vista o recurso ser manifestamente inadimissível, caberá a condenação da agravante no
pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, em conformidade
com o art. 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. 4. Agravo Interno não conhecido, com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgRg nos EREsp n. 1.357.016/RS,
relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de 2/8/2013). Registre-se que as hipóteses de
agravo para o Superior Tribunal de Justiça são apenas aquelas previstas nos arts. 1.027, § 1o, e
1.042 do CPC. VII - Agravo interno improvido. (Agravo Interno no REsp no 1.760.943/MG, julgado
pela Quarta Turma do STJ em 15/08/2019, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; destacamos).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ENIO ZULIANI
Relator